Tribunal: TJMT
Processo: 1025191-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025191-52.2020.8.11.0000
PACIENTE: EVAILSON WILLIAN FERREIRA
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Antônio Mendes Da Silva, em favor de Evailson Willian Ferreira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos de APFD n. 1001511-39.2020.8.11.0032.
Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 21/11/2020, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido os delitos tipificados nos arts. 129, §9o e 121 §2o-A I c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, contra as vítimas Luan Gabriel Tomazia Trindade e Marina Tomazia Malaquia.
No entanto, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, especialmente ante inexistência de qualquer medida protetiva antes do suposto fato.
Aduz que o magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva com base na garantia da ordem pública, invocou o receio/perigo que o paciente demonstra para a vítima, já que nada impede que volte a praticar tal conduta em desfavor da mesma. Argumentos estes que defende ser “genérico, vazio e anêmico, não se pode deixar alguém segregado por apenas imaginar de que solto poderia causar mal injusto a outra pessoa, se assim fosse não haveria sequer concessão de soltura ao acusados de homicídio, pois nesse pensar do juiz de origem aquele poderia voltar a matar pessoas a qualquer momento, a necessidade de fundamentar melhor a decisão, o paciente nunca foi preso, sempre trabalhou honestamente, acredito com tanta certeza que as medidas cautelares seriam suficientes” (id. 67818464).
Nesse contexto, assevera ainda existir indícios de vícios materiais da prisão em flagrante, especialmente dada a suposta ausência de autoria, porquanto o exame de corpo de delito realizado diverge do alegado pelas vítimas.
Por fim sustenta que “o paciente não é essa pessoa cruel, mal, matador, exterminador, e sim uma pessoa boa, funcionário fichado há mais de 05 (cinco) anos em uma empresa, não ostenta antecedentes criminais, e é pai de família, bem como declarou a sua ex-companheira que com ele conviveu mais de 10 (dez) anos” (id. 67818464).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para imediata revogação da prisão preventiva e, caso necessário, que lhe seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.
De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da ausência/negativa de autoria da paciente que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do writ.
Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.
Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.” (RT 810/554).
Por outro lado, conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 21/11/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o e 121 §2o-A I c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, contra sua companheira e enteado.
O magistrado entendeu por converter a prisão em preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação delituosa e para evitar que o suspeito pratique novamente o crime em tela.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“Constato que a materialidade encontra-se respaldada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, e termos de declaração, especialmente, a declaração da vítima.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado. Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o suspeito pratique novamente o crime em tela.
A custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente pela violência praticada em desfavor da vítima. Denota-se que o acusado, após uma discussão ocorrida com a vítima, adentrou na residência da vítima, de forma sorrateira durante a madrugada, enquanto ela dormia, com a única intenção de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo consta no auto de prisão, o acusado surpreendeu a vítima enquanto ela estava dormindo, e passou a espancá-la com chutes e pontapés, ocasião que um dos filhos da vítima tentou intervir e acabou sendo agredido pelo suspeito também.
Não obstante, mesmo após acessar as agressões, o que ocorreu com a chegada da polícia militar, o acusado ameaçou a vítima e seus filhos de causar lhes mal injusto e grave.
Assim, verifica-se que o modo como o acusado agiu demonstra extrema frieza e indiferença com a vida humana, já que causou inúmeras lesões na vítima, que foi pega em situação de extrema vulnerabilidade, durante o sono, bem como no filho da vítima, que tentou conter o suspeito, sem êxito.
Nesse panorama, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se que o acusado, caso seja solto, demonstra perigo para a vítima, já que nada impede que volte a praticar tal conduta em desfavor da vítima, notoriamente pela intensidade das lesões praticadas e pela forma como foram praticadas.
Assim, muito embora o acusado possua residência fixa e emprego fixo como apontado pelo seu advogado de defesa no pedido de liberdade provisória acostado aos autos, tais atributos não desqualificam o fato do acusado representar um risco para a vítima caso seja solto (...)” (id. 67818467) – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado plantonista considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do ilícito e do risco reiteração delitiva do acusado.
Saliente-se que eventuais condições favoráveis do agente não possuem o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis. Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, de modo que o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator